Tribunal: TJMT
Processo: 1031489-49.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031489-49.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELIETE FERREIRA DE AMORIM - CPF: 977.222.431-34 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1031489-49.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1031489-49.2023.8.11.0002

Recorrente:

Heliete Ferreira de Amorim

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - UNIDADE DESLIGADA - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO COM ASSINATURA DIVERSA DA AUTORA – ASSINATURA IMPUGNADA - COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica.
Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1031489-49.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1031489-49.2023.8.11.0002

Recorrente:

Heliete Ferreira de Amorim

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Heliete Ferreira de Amorim
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id. 197771163):

julgou parcialmente improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 197771164): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente os pedido da exordial.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1031489-49.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1031489-49.2023.8.11.0002

Recorrente:

Heliete Ferreira de Amorim

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora que ante sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial, por meio do qual pretende a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação de ilegibilidade dos débitos, assim como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente era
titular da unidade consumidora n.o
6/1155550-5, aduz que no dia 03/08/2020 realizou um acordo com a recorrida, relativo aos débitos em aberto de 01/2019 a 01/2020 conforme Termo de Confissão de Dívida no Id. 197770181, ocasião em que também solicitou o desligamento da unidade consumidora e a baixa de titularidade.

Todavia aduz que em julho de 2023 foi surpreendida com cobranças de faturas geradas entre o período de 08/2020 a 06/2022 que totalizam o valor de R$ 12.121,57 (doze mil cento e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), referente a suposta recuperação de consumo que
aduz ser indevida, pois a unidade consumidora estava desligada, assim como não mais reside no local desde 2020.

Alega que por diversas vezes entrou em contato com a concessionária para solucionar a demanda de forma administrativa conforme protocolos no 118445334, no 119321189, no 119963147, todavia não obteve êxito.

A empresa concessionária de energia por sua vez, alega que as faturas estão em conformidade, pois foi obtido por meio de apuração o acúmulo de consumo, cujo procedimento foi realizado de acordo com as normativas da ANELL, e não consta qualquer solicitação demandando a transferência de titularidade da unidade consumidora cadastrada em nome da autora.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionária junta aos autos todo histórico de consumo da unidade consumidora em Id. 197770197 onde é possível verificar que de fato a unidade estava desligada até a data de 13/04/2023, quando foi constatada uma ligação “direta” do ramal, sem solicitação ou autorização expressa da autora.

Verifica-se ainda que o Termo de Ocorrência – TOI juntado nos autos em Id. 197771158, Id. 197771157, Id. 197771156 que foi lavrado e assinado somente pelos técnicos da concessionária, todavia não consta a assinatura de quem acompanhou ou comprovante de recebimento via AR,
conforme estabelece o Inciso V do §3o do artigo 129 da resolução normativa 414/2010 da ANEEL.

Desta forma
, não se tem como comprovada a regularidade dos débitos, logo a
concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora,
o que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Assim, a situação vivenciada pela autora ultrapassou a esfera do mero dissabor, uma vez que houve falha no atendimento ao cliente, ao efetuar cobranças indevidas, além de que a recorrida empreendeu repetidas tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, fatos que geram o abalo moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

É nesse sentido o entendimento a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR –
TOI - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO EM NOME DA PARTE AUTORA E IMPUGNADO – ASSINATURA PRODUZIDA POR PESSOA DIVERSA - PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1002198-09.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

RECURSOS INOMINADOS - ENERGIA ELÉTRICA –
SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR TERCEIRO E IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A VISTORIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DIREITO À DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1046919-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1011090-27.2022.8.11.0004 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP - MT. RECORRENTE: ELZA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE – DEMORA DE APROXIMADAMENTE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS PARA REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –EXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) DEMANDAS IDÊNTICAS – PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.(TJ-MT - RI: 10110902720228110004, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/07/2023).”

Logo, a autora recorrente faz jus a indenização a título de dano moral, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos a recorrida e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela recorrente,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante da irregularidade do TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção), cujo procedimento não foi corretamente realizado, não se tem como comprovada a regularidade dos débitos, tornando-se inexigíveis as faturas de recuperação de consumo de: agosto/2020 – R$ 2.119,94; agosto/2020 - R$ 778,50; setembro/2020 – R$ 1.532,75 março/2021 – R$ 830,43; março/2021 – R$ 811,80, julho/ 2021 – R$ 972,90; julho/ 2021 – R$ 1.006,20; junho/ 2022 – R$ 1.093,50 junho/ 2022 – R$ 2.975,55 discutidas nos autos.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença para determinar a
inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo discutidas nestes autos, e para
condenar a concessionária de energia ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em favor da recorrente, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024